Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700646-75.2020.8.07.0008 RECORRENTE: WAGNER CÉSAR VIEIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE e MORAES E LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DISPOSTOS NO PRÓPRIO DOCUMENTO. ART. 783 DO CPC INOBSERVÂNCIA. FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA. LEI No 8.906/1995 ESTATUTO DA OAB. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a indeferir a inicial e extinguir o processo. 2. De acordo com o art. 783 do CPC, o título executivo judicial precisa conter crédito líquido, certo e exigível para que possua força executiva. 3. O desatendimento dos requisitos legais no documento apresentado afasta sua força executiva e inviabiliza o cumprimento de sentença. 4. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de honorários de sucumbência, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar, nos termos do art. 25, II da Lei no 8.906/1994 do Estatuto da OAB. Embora o caso não diga respeito a uma ação de cobrança, mas sim ao cumprimento de sentença em que se pleiteia honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Prescrição reconhecida de ofício. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 25, incisos I e IV, da Lei 8.906/1994, e 205 do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados entre advogados seria de 10 (dez) anos, cujo termo a quo deve ser contado a partir do recebimento da verba sucumbencial. Afirma que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença deve ser realizado nos próprios autos em que atuou o advogado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 25, incisos I e IV, da Lei 8.906/1994, e 205 do CC, assim como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018, e o AgInt no TP 1.960/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/10/2019. No mesmo sentido: PET 13.292/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas em nome do causídico Cassius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027